Tribunal: TJPA
Processo: 0821679-17.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821679-17.2023.8.14.0401

APELANTE: RICARDO SOUSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DA
RES FURTIVA.
REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 10 dias-multa, buscando absolvição pela aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, alteração do regime para aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para aplicação do princípio da insignificância; (ii) estabelecer se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena de semiaberto para aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.

A ausência de laudo de avaliação e de qualquer comprovação do valor do bem furtado — ônus da defesa nos termos do art. 156 do CPP — impede o reconhecimento da inexpressividade da lesão, inviabilizando a aplicação do princípio da bagatela.

A reincidência específica e a existência de múltiplas condenações definitivas por crimes patrimoniais demonstram habitualidade delitiva e elevado grau de reprovabilidade, afastando a insignificância, conforme precedentes do STF, STJ e tribunais estaduais.

O regime inicial de cumprimento da pena deve considerar a quantidade da pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais (arts. 33 e 59 do CP).

Embora a pena definitiva seja inferior a quatro anos, a reincidência e a existência de maus antecedentes autorizam e recomendam a fixação do regime semiaberto, nos termos da jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova do valor do bem furtado impede o reconhecimento da insignificância, competindo à defesa comprovar a inexpressividade da lesão jurídica.

A reincidência específica e maus antecedentes afastam a aplicação do princípio da bagatela, ainda que o bem tenha valor reduzido.

É legítima a fixação do regime inicial semiaberto ao réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena definitiva seja inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts.
33, § 2º, b, § 3º, 59, 61, I, 65, III, d, e 155, caput; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 552.039/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/11/2021; STJ, AgRg no HC 711.008/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/02/2022; TJ-MG, APR 10035190054177001, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 08/02/2023; TJ-AM, Apelação Criminal 0767974-27.2020.8.04.0001, Rel. Des. Henrique Veiga Lima, j. 23/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer o recurso e neg
ar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL
0821679-17.2023.8.14.0401

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA)

APELANTE:
RICARDO SOUSA DOS SANTOS

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RICARDO SOUSA DOS SANTOS
apela de sentença prolatada
pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155,
caput
do CP (furto simples) à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 10 (dez) dias-multas à razão de 1/30 do salário-mínimo a época do fato.

Oferecimento da denúncia - 18/01/2024 (ID 22500412).

Recebimento da denúncia - 19/01/2024 (ID 22500413).

Resposta à acusação - 26/01/2024 (ID 22500420).

Sentença condenatória - 29/07/2024 (ID 22500482).

Razões recursais - 16/09/2024 (ID

22500498), pugnando:

1.A absolvição por insignificância do objeto e mínima ofensividade da conduta, invocando o princípio
in dubio pro reo;

2.A alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo – 25/09/2024 (ID 22500501).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso – 19/11/2024 (ID 23352103).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

Belém/PA,

de de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

1.DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
POR INSIGNIFICÂNCIA DO OBJETO E MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA

Irresignado, o ora apelante demandou, inicialmente, a absolvição face a necessidade do reconhecimento e aplicação do princípio da bagatela ou insignificância.

Sem razão a defesa.

Com efeito, é cediço que em relação ao princípio da insignificância, os Tribunais Superiores admitem a sua aplicabilidade, reconhecendo a possibilidade de absolvição do agente pela atipicidade material da conduta, em razão da irrelevância do valor do bem subtraído, visto que o direito penal deve intervir, tão somente, quando se apresentar necessário, e a punição deve guardar correlação com a afetação do bem jurídico e o desvalor da conduta.

Aprioristicamente, cumpre registrar que o fato narrado na peça acusatória se refere a crime contra o patrimônio, tipificado no art. 155, do estatuto repressivo em vigor, consistente na subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem, sendo certo que a subtração é o assenhoramento da coisa com ânimo definitivo.

Sobre o tema, a orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a aplicação do princípio da insignificância, os seguintes vetores precisam estar configurados: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social na ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Quanto à aplicação do princípio da insignificância ou bagatela ao caso em apreço, entendo que
não restaram preenchidos todos os requisitos que tornariam possível a sua aplicação ao caso concreto.

In casu,
verifico que além de não ter sido confeccionado laudo de avaliação que indicasse o valor da
res furtiva
, a vítima, tanto em suas declarações prestadas em sede policial, quanto nas prestadas em sede judicial, não apontou o valor do bem, de modo que, inexistindo quaisquer informações aptas a comprovarem o valor do objeto furtado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, incumbe a defesa a comprovação de sua alegação, o que não ocorreu no caso em análise.

A esse respeito, incide o entendimento jurisprudencial das Cortes Estaduais de Justiça que afirmam que a ausência de laudo de avaliação da
res furtiva
impossibilita a aplicação do princípio da insignificância, ante a não comprovação do requisito da inexpressividade da lesão jurídica provocada, cujo ônus compete exclusivamente à defesa, senão vejamos:

APELAÇÃO.
FURTO SIMPLES TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA.
REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES PATRIMONIAIS. CONDUTA TÍPICA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REEXAME. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ADOÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO DELITIVA. OFICIAR . 1. O princípio da insignificância se aplica ao furto que, em razão do ínfimo valor do bem subtraído, não chega a lesionar o bem jurídico tutelado.
2. A ausência de laudo de avaliação da res furtiva impossibilita a aplicação do princípio da insignificância, ante a não comprovação do requisito da inexpressividade da lesão jurídica provocada, cujo ônus compete exclusivamente à defesa.
3. Em se tratando de agente reincidente e portador de maus antecedentes específicos, não deve ser aplicado o princípio da insignificância, como forma de proteção da sociedade e de cumprimento das finalidades de reprovação e prevenção do crime. 4. Havendo circunstância judicial desfavorável ao réu, a pena-base deve se afastar do mínimo cominado em Lei, mantendo-se o intuito de reprovar e prevenir o crime, sem, contudo, implicar rigor excessivo contra o réu. 5. A fração a ser aplicada em razão do reconhecimento da tentativa tem como base o iter criminis percorrido pelo agente, devendo se aproximar do mínimo à medida que se aproxima da consumação do ato delitivo. 6. Oficiar (TJ-MG - APR: 10035190054177001 Araguari, Relator.: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/02/2023, grifos nossos).

Todavia, não obstante a ausência de avaliação do item furtado, tem-se a descrição do objeto alvo do crime por parte da ofendida desde a investigação policial, quando declarou:

Que estava tentando atravessar a rua, junto com sua companheira ANGELA MONICA COSTA DA SILVA — CPF 712717592-68 av MAGALHAES BARATA em frente ao COLEGIO GENTIL momento em que um suspeito em uma bicicleta passou e tentou puxar a sua bolsa. Como a comunicante segurou a bolsa,
o suspeito conseguiu roubar o seu cordão de ouro
e fugiu pela 14 de março sentido gentil Bittencourt. A policia militar foi acionada e conseguiu capturar o SUSPEITO na já gentil buttencourt. A vitima e a testemunha identificaram o suspeito, que foi apresentado nesta CENTRAL para as devidas providencias legais. QUE reconhecem o assaltante com certeza (ID 22500374 - Pág. 9, grifo nosso).

Em acréscimo, a vítima confirmou os fatos em juízo, conforme consta da decisão combatida transcrita no essencial:

Na fase judicial a vítima GILIANI MONTEIRO CARVALHO, relatou que no dia dos fatos, enquanto atravessa a Avenida Nazaré, próximo ao colégio Gentil, o acusado, que conduzia uma bicicleta, passou ao seu lado e arrancou o colar de seu pescoço, em seguida, empreendeu fuga. Ato contínuo, a vítima acionou uma viatura da polícia militar que se encontrava próxima ao local, e com a ajuda de um transeunte que presenciou o delito, os agentes da lei lograram êxito em localizar e prender em flagrante o acusado. Outrossim, narrou que na delegacia de polícia, procedeu com o reconhecimento do réu, entretanto não conseguiu recuperar a res furtiva (ID 22500482 - Pág. 3).

No ponto, imperioso acrescentar que não restou, a toda a prova, demonstrada a mínima ofensividade da conduta do recorrente, tampouco se mostrou inexpressiva a lesão ao bem jurídico tutelado, face a valia do ouro no mercado.

Sobre o tema, entendo que a utilização do princípio da insignificância deve se ater às hipóteses em que a condenação se mostra absurda e descabida, não bastando o baixo valor econômico da coisa, devendo atentar-se a outros aspectos, tais como as circunstâncias do crime e a prevenção da reiteração delitiva.

Nessa linha de intelecção, verifico que o apelante é contumaz na prática criminosa, conforme análise da certidão judicial criminal positiva acostada aos autos (ID 22500376 - Pág. 1/4), detendo vasto histórico criminal em crimes contra o patrimônio (Proc. nº 0019077-09.2011.814.0401, 0020502-47.2009.814.0401, 0019077-09.2011.814.0401 e 0008295-59.2019.8.14.0401), motivo pelo qual a conduta apurada nos presentes autos não pode ser considerada minimamente ofensiva, não se mostrando, a toda a prova, compatível com a aplicação do referido princípio.

Demais disso, embora não desconheça a existência de precedentes apontando a possibilidade do reconhecimento da atipicidade material da conduta mesmo diante da reincidência do autor ou da forma qualificada do crime, e no presente caso, por não ter sido especificado o valor ao menos estimado do bem furtado por não ser possível constatar, de pronto, a inexpressividade do bem subtraído, entendo que as particularidades do caso concreto apontam um maior grau de reprovabilidade do comportamento do recorrente.

No ponto, coincidem com a contumácia em crimes patrimoniais, face as condenações por crimes contra o patrimônio com decisões transitadas em julgado antes e depois da sentença prolatada nesses autos, sendo, portanto, reincidente e possuidor de maus-antecedentes, ostentando 04 (quatro) condenações definitivas, evidenciando a reiteração delitiva do apelante e o elevado grau de reprovabilidade da conduta que impedem da aplicação do crime de bagatela. Para tais casos, veja-se o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - RECURSO MINISTERIAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA -
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA,
ESTADO DE NECESSIDADE E FURTO FAMÉLICO - INEXISTÊNCIA - ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA - INAPLICABILIDADE -
RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO EM DELITOS PATRIMONIAIS
- RECURSO PROVIDO. -
A reincidência específica e os maus antecedentes em delitos patrimoniais impedem a aplicação do princípio da insignificância, sob pena de se estimular a prática renovada de pequenos delitos
- Não se verifica, no caso concreto, a excludente de ilicitude do estado de necessidade, prevista no art. 24 do Código Penal, posto que não comprovada a extrema penúria em decorrência da fome - Condenado o acusado pelo crime de furto simples, necessária a aplicação da pena de acordo com as diretrizes do art. 59 e 68, ambos do CP. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00748222320208130518 1.0000.24.116409-4/001, Relator.: Des .(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 27/06/2024, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/06/2024, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO MAJORADO - MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA -
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - REPROVABILIDADE SOCIAL DA CONDUTA - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E VALOR DA RES FURTIVA
- PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - INOCORRÊNCIA - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO - NECESSIDADE VERIFICADA DE OFÍCIO - INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA. O princípio da insignificância somente tem aplicação nos casos em que as peculiaridades fáticas denotam que a conduta, apesar de possuir conformidade com a hipótese de incidência abstratamente prevista como crime na lei penal (tipicidade formal), não é capaz de oferecer, sequer, perigo de lesão ao interesse protegido pela expectativa social.
A habitualidade delitiva, evidenciada pela reincidência do agente e por registros cartorários relativos a crimes patrimoniais, além das circunstâncias do delito, demonstram que a reprovabilidade social da conduta não é insignificante, afastando a aplicação do princípio da bagatela.
A participação do agente não pode ser considerada de menor importância, na medida em que atuou ativamente para a consumação da empreitada delitiva. De acordo com o entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a causa de aumento prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal não incide no crime de furto na sua forma qualificada. (TJ/MG- Apelação Criminal 1.0000.22.135327-9/001. Relato: Des.
Henrique Abi-Ackel Torres
. 8a Câmara Criminal. Data da publicação da súmula: 18/11/2022 – grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Além da subsunção formal da conduta humana a um tipo penal, deve haver uma aplicação seletiva, subsidiária e fragmentária do Direito Penal, para aferir se houve ofensividade relevante aos valores tidos como indispensáveis à ordem social.
2. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n. 221.999/RS, estabeleceu a tese de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável.
3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC 552.039/DF, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 22/11/2021, grifos nossos).

Assim, entendo ausente na hipótese dos autos a mínima ofensividade da conduta da agente, uma vez que o subsídio probante não deixa nenhuma margem de dúvida quanto à materialidade (configurada por todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia), bem como a autoria atribuída ao recorrente, respaldada pelo depoimento testemunhal da vítima Giliani Monteiro Carvalho, testemunha Ângela Mônica Costa da Silva e dos policiais militares Hélio Márcio Araújo Faria e Nazareno Pinto Maciel.

Por todo o explanado,

não atendidos os requisitos outrora mencionados, não há como se reconhecer a atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância no presente caso, razão pela qual mantenho o édito condenatório nos termos em que proferido.

2.DA
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Por derradeiro, o apelante, condenado por furto simples, objetiva a reforma da dosimetria da pena que lhe foi imposta, insurgindo-se contra a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da sanção.

Sem razão novamente.

Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a reprimenda objurgada:

Culpabilidade normal à espécie delitiva (neutra);

Antecedentes deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. Em consulta ao sistema LIBRA, verifica-se que o acusado possui condenação penal definitiva no processo de nº 0020502-47.2009.8.14.0401, a qual já ultrapassou o período depurador da reincidência; configurando assim, maus antecedentes (negativa).

Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras);

Motivos do crime foi o desejo de obtenção de lucro fácil; comum à espécie delituosa em questão (neutra);

Circunstancias do fato criminoso comum a espécie do delito ora em análise, cuja a gravidade é clara do tipo penal (neutra);
Consequências extrapenais: Considero negativa, tendo em vista que o bem nunca foi recuperado pela vítima (negativa);
Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa (neutra);
Situação econômica do acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais (neutra).

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas e, por considerar negativos os antecedentes criminais e as consequências do crime, aumento a pena mínima por duas vezes em 1/6 e fixo a pena base privativa de liberdade em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão; bem como ao pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes)

Milita em favor do acusado a circunstância atenuante prevista no art.65, III, d do CP, em razão da
confissão
do delito. Contudo, também milita em desfavor deste a agravante do art.61, I do CP, em razão de o acusado ser
reincidente
, posto que cumpre pena no processo de nº 001907709.2011.8.14.0401.

Assim, mantenho a pena base e fixo a pena intermediária privativa de liberdade em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão; bem como ao pagamento de multa
de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Terceira Fase (Diminuição e Aumento)

Não existe causa de aumento de pena que milite em desfavor do réu ou causa de diminuição em seu favor. Assim, mantenho a pena intermediária;
ficando a pena definitiva fixada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão; bem como ao pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa,
calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

REGIME CARCERÁRIO

A pena imposta ao réu deve ser cumprida em regime inicialmente SEMI-ABERTO, de acordo com o artigo 33, § 1º, letra ̈b ̈ c/c o § 2º, letra ̈b ̈, do CPB
(ID 22500482 - Pág. 5/7, grifos nossos).

Conforme se observa, para a fixação do regime prisional adequado, três aspectos devem ser considerados, quais sejam, a quantidade de pena aplicada, eventual reincidência do sentenciado e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Sobre o tema, ao analisar a sentença primeva, nota-se que, apesar do
quantum
aplicado para pena ter sido inferior a 04 (quatro) anos, a existência da reincidência justifica o estabelecimento de regime inicial mais gravoso, no caso, o semiaberto.

Neste caso, embora a pena definitiva tenha sido fixada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, está caracterizada a reincidência conforme se verifica com a análise da certidão judicial criminal positiva (ID 22500376 - Pág. 1) e, além disso, há circunstância judicial desfavorável, qual seja, os antecedentes (réu multirreincidente), fundamentos idôneos para justificar a fixação do regime inicial semiaberto, ao teor arts. 33, §2º e §3º c/c 59, todos do Código Penal.

Sem embargo, clarifico que inexiste ilegalidade no expediente decisório adotado pelo juízo singular, porquanto, de acordo com a jurisprudência pátria, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO.
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO CORRETAMENTE FIXADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Defesa interpôs a presente Apelação, sustentando que a sentença primeva deve ser reformada com fins de modificar o regime inicial para cumprimento da pena, fixando-se o regime aberto, em razão do quantum da pena imposta. 2. O artigo 33, § 2º, do Código Penal estabelece critérios para fixação do regime inicial: "c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto". 3. A Súmula n.º 269 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".
4. Portanto, apesar do quantum aplicado para pena ter sido inferior a 4 (quatro) anos, a existência da reincidência justifica o estabelecimento de regime inicial mais gravoso, no caso, o semiaberto.
5. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer do Ministério Público (TJ-AM - Apelação Criminal: 0767974-27 .2020.8.04.0001 Manaus, Relator.: Henrique Veiga Lima, Data de Julgamento: 23/04/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/04/2024, grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. ABRANDAMENTO DO
REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO CORRETAMENTE FIXADO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não ocorreu ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do habeas corpus. Isso porque, nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
2. Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o quantum inferior ou igual a 4 anos permita, em tese, a fixação do regime aberto, o fato do paciente ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o semiaberto.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 738656 SP 2022/0123657-1, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022, grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA COISA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
REGIME INICIAL SEMIABERTO.
SÚMULA 269/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, não se há falar em aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res furtivae ultrapassar o montante de 10% do salário mínimo vigente à época do fato, muito menos tratando-se de acusado reincidente

específico. Precedentes. 2.
Diante da reincidência, não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, mesmo que a pena seja estabelecida em patamar inferior a quatro anos de reclusão.
Súmula 269/STJ. 3. Agravo desprovido (STJ, AgRg no HC 711.008/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/2/2022).

Nessa linha de intelecção, vê-se que a decisão combatida de modo escorreito quando da individualização da reprimenda penal, observou adequadamente as disposições dos artigos supra, sendo inviável, portanto, a fixação do regime aberto para o início da reprimenda estatal, pois verifico que o regime semiaberto estabelecido na sentença é o mais recomendável socialmente no caso em tela, em razão do passado maculado ostentado pelo réu.

Ante o exposto,
conheço
o recurso
e
nego
provimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, de de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 11/09/2025